Tribunal: TJDFT
Processo: 0730491-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECONVENÇÃO. CABIMENTO.
1. Admite-se a discussão das cláusulas contratuais e da legalidade das cobranças que o consumidor entende como abusivas nos autos da ação de busca e apreensão, sendo cabível a reconvenção para pleitear a revisão das cláusulas impugnadas e a devolução de eventuais valores pagos a maior.
2. Deu-se provimento ao recurso.